Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722887-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: EDILSON GOMES PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Quanto ao pedido formulado pela agravante, de publicação e intimações exclusivamente em nome do procurador indicado, convém destacar que se a parte possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça as intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 Publique-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator